Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ESPECIALIDADES TÉCNICO EM LABORATÓRIO E TÉCNICO EM NECROPSIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CARGO TÉCNICO EM NECROPSIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da CF).
2. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal estabelece que, se houver compatibilidade de horários, não é vedada a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. No mesmo sentido é a previsão constante do art. 46, III, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
3. O impetrante narra que ocupa, desde 4/6/2014, cargo de Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Necropsia, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), e, desde 18/11/2016, cargo de Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Laboratório – Anatomia Patológica, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), ressaltando a compatibilidade das cargas horárias. Insurge-se contra decisão administrativa que consignou que o cargo Técnico em Necropsia não é privativo de profissional de saúde, pois não é regulamentado, não é representado por sindicato, conselho ou entidade, além de inexistir leis específicas que regulamentem o exercício da atividade.
4. A despeito da menção do cargo na Portaria n. 1.405/2006 do Ministério da Saúde, na lista de Classificação Brasileira de Ocupações- CBO e na Resolução n. 01/2014 do MEC, da detida análise dos autos, verifica-se que o cargo de Técnico em Necropsia não se encontra regulamentado, requisito indispensável a amparar a cumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, “c”, da CF/88.
5. A par de tal quadro, não há ilegalidade no ato administrativo atacado que observou o impedimento à acumulação dos cargos, motivo pelo qual deve ser mantida a v. sentença que denegou a segurança.
6. Recurso conhecido e desprovido.